Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO AGRAVADO: MARCO ANTONIO JERONIMO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente, de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO contra a decisão ID origem 174124424, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708229-64.2022.8.07.0001, movido em face de MARCO ANTONIO JERONIMO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo, por entender que as exequentes não tomaram a iniciativa de venda particular do imóvel situado na Vila Weslyan Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto, Brasília/DF, deferiu o pedido formulado pelo executado na petição ID 166719858 e o autorizou a aliená-lo por meio de corretor, observadas as condições fixadas na decisão ID origem 163659920. Em consulta aos autos de origem, constatei que o agravado peticionou no dia 19/3/2024 informando que não conseguiu vender o imóvel objeto da lide e requerendo “[...] a remessa dos autos ao NULEJ para nomeação de leiloeiro oficial para realizar a venda no primeiro leilão [...]”, nos termos da decisão ID origem 183195108 (petição ID origem 190447580). Assim, considerando que, nas razões do presente recurso, foi impugnada justamente a transferência da responsabilidade pela venda do bem ao agravado, intimem-se as agravantes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se o interesse recursal persiste. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator